Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020336-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO –
VÍCIO CONSTATADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC – TEMA 1076 DO STJ -
ACÓRDÃO REFORMADO -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os

embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, nas causas de valor elevado é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º, V do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 1% (um por cento) e no máximo 3% (três por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR
contra o acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante para majorar para R$ 20.000,00 (vinte mil) os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil) nos autos da Execução Fiscal nº 1011818-42.2020.8.11.0003.

Em suas razões, sustenta omissão no acórdão questionado, uma vez que pugnou pelo afastamento da fixação dos honorários por equidade.

Sustenta que o STJ já decidiu pela aplicação do art. 85, §2º e 3º, CPC no julgamento do tema 1076.

Assim, requer a procedência dos embargos com efeito infringentes, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 127254672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
,
quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré
-
executividade
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Wilbran Schneider Borges Júnior não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelo embargante, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema nº 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Dessa forma, o acórdão que majorou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00: vinte mil reais, pelo critério da equidade, não destratou a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), porquanto, repito, cuida-se de hipótese distinta do caso em julgamento.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023